Tribunal: TJSP
Processo: 0000505-16.1997.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação de reintegração de posse - bem público - matéria de interesse público que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Seção de Direito Público deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 3o,I.7, "a" do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido - conflito de competência

Ementa:
Ação de reintegração de posse - bem público - matéria de interesse público que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Seção de Direito Público deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 3o,I.7, "a" do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido - conflito de competência suscitado.